Tribunal: TJDFT
Processo: 0740008-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. RELATÓRIO AVALIATIVO. TEMPO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO ATINGIDA INTEGRALMENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora o parecer do Relatório Avaliativo do agravante ressalte que houve significativo progresso do adolescente no seu processo de ressocialização, há importantes metas a serem atingidas, no tocante à escolarização e profissionalização do jovem, não havendo como deferir a liberação da medida.
2. Agravo conhecido e não provido para manter a decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de semiliberdade.